Tribunal: TJES
Processo: 0015480-45.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015480-45.2007.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINI GUEDES TRINDADE
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0015480-45.2007.8.08.0011

APELANTE:
MARINI GUEDES TRINDADE

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARINI GUEDES TRINDADE
contra a r. sentença de fls. 186/187, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por ela ajuizada, por entender que está demonstrado que o bem é de propriedade do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões de fls. 189/193, aduz a apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois faz jus à usucapião do domínio útil de bem público, posto que comprovou que exerce,
há mais de 40 (quarenta) anos,
a posse de boa-fé do imóvel, ao qual conferiu função social, utilizando-o para a moradia da família, sem oposição de qualquer interessado.

Tanto o apelado quanto a d. Procuradoria de Justiça Cível pediram pelo desprovimento do recurso (fls. 194/201 e id. 3288295).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
: 0015480-45.2007.8.08.0011

APELANTE:
MARINI GUEDES TRINDADE

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARINI GUEDES TRINDADE
contra a r. sentença de fls. 186/187, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por ela ajuizada, por entender que está demonstrado que o bem é de propriedade do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões de fls. 189/193, aduz a apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois faz jus à usucapião do domínio útil de bem público, posto que comprovou que exerce, há mais de 40 (quarenta) anos, a posse de boa-fé do imóvel, ao qual conferiu função social, utilizando-o para a moradia da família, sem oposição de qualquer interessado.

Tanto o apelado quanto a d. Procuradoria de Justiça Cível pediram pelo desprovimento do recurso (fls. 194/201 e id. 3288295).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que a apelante, com fulcro no art. 1.240 do Código Civil
1
, pretendia a usucapião de imóvel situado no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, descrito à fl. 02.

Manifestou-se o apelado no sentido de que a área objeto da ação é de sua propriedade, sendo impossível juridicamente o pedido (fls. 45/50).

A fim de esclarecer a questão, foi produzida
prova pericial
, que resultou na seguinte conclusão:

“O terreno onde está edificada a residência da Requerente está inserido na área adquirida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim junto ao Estado do Espirito Santo, em data de 27 de abril de 1938, conforme assentamentos existentes no Cartório de Registro Geral de imóveis, no livro 3-P, folhas 114. O documento de folhas 51 dos autos, aponta área de 49.979 m2 como sendo de propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
sendo que as confrontações dessa área demonstram, com total clareza técnica, que a área de terreno ocupado pela Requerente está interna a essa área de quase 50 mil metros quadrados documentada no RGI, estando portanto a imóvel usucapiendo inserido numa área de
propriedade do Município
” (fl. 127)

Em resposta aos quesitos complementares, o
expert
forneceu os seguintes esclarecimentos:

“Como respondido no quesito anterior, o estabelecimento dessa nova planta, com atuais proprietários, limites, extensões e confrontações se traduzirá em trabalho vultuoso, envolvendo a construção de extensa cadeia dominial, o que se traduzirá em atividade muito mais complexa que toda aquela desenvolvida na perícia original. Aliado a isso, ressalta-se que
o estabelecimento dessa nova planta será desnecessária à confirmação da conclusão dessa perícia, uma vez que a metodologia seguida no Laudo, conferiu precisão à locação da área do município, em relação à área usucapienda
.

O que é fundamental frisar, é que
essa equipe pericial conseguiu identificar com precisão a área original do Município (49.979 m2), dentro das confrontações antigas e pôde determinar com precisão, que a área ocupada pela Requerente está inserida nessas confrontações, e assim sendo integra a área original de propriedade do poder público municipal
” (fl. 143)

À vista disso, não paira dúvidas acerca de que área usucapienda é parte de um imóvel maior, de propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Nesse ponto, é amplamente sabido que a Constituição da República veda a usucapião de bens públicos. Vejamos:

Art. 183. [...] § 3º
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Art. 191. [...] Parágrafo único.
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Na mesma linha, é a Súmula 340 do e. Supremo Tribunal Federal, editada no longínquo ano de 1963, segundo a qual “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

A referida Súmula faz menção ao Código Civil de 1916, mas o Código Civil em vigor traz disposição semelhante:

Art. 102.
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Sendo assim, a pretensão da apelante não merece prosperar, pois manifestamente pretende a usucapião de bem público.

Para além disso, sequer é possível reconhecer a posse da apelante, dado que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Súmula n. 619 do c. STJ).

Friso, por fim, quanto à tese da usucapião de domínio útil, que “
A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de
aforamento
, a ação deve ser proposta
em face do particular enfiteuta
, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público”

(TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE provimento.

Em atenção ao art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pela apelante em favor do patrono do apelado em R$ 200,00 (duzentos reais). Contudo, por a apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça, mantenho a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
2

É como voto.

1

Art. 1.240.
Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2

Art. 98.
[...]
§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apelante, com fulcro no art. 1.240 do Código Civil, pretendia a usucapião de imóvel situado no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim/ES;

2.
Prova pericial atestou que o bem usucapiendo é parte de um imóvel maior, de propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim;

3
.
É amplamente sabido que é vedada a usucapião de bem público (CRFB, art. 183, § 3º e art. 191, parágrafo único; Súmula 340 do e. STF; CC, art. 102);

4.
“
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Súmula n. 619 do c. STJ).

5
.
“
A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de
aforamento
, a ação deve ser proposta
em face do particular enfiteuta
, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público”

(TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022).

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.